Tribunal: STF
Processo: RE 171182
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-02-07
Data de publicação: 1995-02-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ANISTIA
CONCEDIDA AS PEQUENAS E MICRO EMPRESAS. ART. 47 DO ADCT-CF/88.
RESISTENCIA DO CREDOR. AÇÃO CONSIGNATORIA. MEIO PROCESSUAL ADEQUADO.
          PARA O FIM DO DISPOSTO NO ART. 47, PAR. 3., I, DO
ADCT-CF/88, A AÇÃO CONSIGNATORIA INTENTADA, DENTRO DO PRAZO FIXADO NA
NORMA CONSTITUCIONAL TRANSITORIA, E O MEIO PROCESSUAL ADEQUADO PARA
QUE O DEVEDOR SE EXIMA DA OBRIGAÇÃO, EMBORA OUTRO SEJA O MOMENTO
FIXADO PELO JUÍZO PARA A OFERTA.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.